Tribunal: TCU
Processo: 023.554/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1055/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituída por Luiz Mario Marinho Ribeiro em benefício de Dinah Cavalcanti Ribeiro, emtido pelo Comando da Marinha e submetidos ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou que no ato de pensão militar houve majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor, que ocupava na ativa o posto/graduação de Capitão de Fragata; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Luiz Mario Marinho Ribeiro; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos recursos especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, pois possuía na ativa mais de 30 anos (Capitão de Mar e Guerra), em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-1a Câmara e 7.403/2021-TCU-2a Câmara, entre outros); considerando que por ocasião do óbito o instituidor percebia proventos de reforma com base no posto/graduação de Contra-Almirante e que contribuiu para um posto/graduação acima para fins de pensão militar, nos termos do art. 6o da Lei 3.765/1960; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme o Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que a Sra. Dinah Cavalcanti Ribeiro faz jus a proventos com base no posto/graduação de Contra-Almirante, e não de Vice Almirante; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 17/02/2022, há menos de cinco anos, portanto, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato; e considerando, por fim, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada em sua jurisprudência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de pensão militar instituída por Luiz Mario Marinho Ribeiro em benefício de Dinah Cavalcanti Ribeiro, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.554/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Dinah Cavalcanti Ribeiro (XXX.686.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar à Sra. Dinah Cavalcanti Ribeiro com base no posto/graduação incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso não seja provido; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU o conhecimento pela interessada do teor desta deliberação; e 1.7.3. emita novo ato de pensão militar em favor da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.